Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707741-91.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ESDRAS DOS SANTOS SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006. 2. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 3. Sendo a pena do réu definitivamente fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, a teor do artigo 44 do Código Penal. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.121.376/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017